Tribunal: TJBA
Processo: 8001493-64.2022.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001493-64.2022.8.05.0170 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU Advogado(s): JONATAS DOS SANTOS BARRETO, CAMILA CARLA DA SILVA ARAUJO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: GEMANA MARIA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DIREITO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Morro do Chapéu contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Morro do Chapéu, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do baixo valor do débito exequendo. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF, que estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, considerando o princípio da eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados; (ii) definir se a extinção de ofício, sem permitir a manifestação sobre petições pendentes e sem intimação específica para o ato extintivo, constitui decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, respeitada a competência de cada ente para definir os critérios de valor e a necessidade de adoção de medidas administrativas, incluindo tentativas de conciliação e protesto do título, salvo motivo comprovado de eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ orienta que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sejam extintas após um ano sem movimentação útil ou citação válida, mas não isenta o juízo da prévia intimação do exequente, para que este adote as providências previstas, evitando decisões surpresa. 5. O ordenamento jurídico processual civil consagra o princípio da não surpresa e do contraditório prévio, vedando ao julgador proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, inclusive sobre matérias que deva conhecer de ofício. 6. No caso concreto, o Município havia peticionado informando a celebração de convênio com o IEPTB-BA para protestos, mas o juízo extinguiu o feito sem analisar o pedido de suspensão para a efetivação das medidas, violando a ressalva do item 3 do Tema 1.184 do STF. 7. A inobservância da intimação prévia e a falta de análise de manifestações tempestivas acarretam cerceamento de defesa e nulidade absoluta do ato judicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção de ofício da execução fiscal com fundamento na inexpressividade do valor cobrado (Tema 1.184 do STF) exige a prévia intimação da Fazenda Pública exequente, sob pena de nulidade absoluta por violação ao princípio da não surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, LIV, da Constituição Federal; Artigos 10 e 485, VI, do Código de Processo Civil; Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/04/2024; Apelação, Número do Processo: 0789614-30.2018.8.05.0001, Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, Publicado em: 27/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001493-64.2022.8.05.0170, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, e, como apelada, GEMANA MARIA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco de Oliveira Seixas Relator 02